Tribunal: TJDFT
Processo: 0705924-85.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0705924-85.2019.8.07.0010 RECORRENTE: BRUNO RODRIGUES FERRER RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE FACA. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 4o, DA LEI No 13.654/2018, PELO CONSELHO ESPECIAL DO TJDFT. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM ENTRE CORRUPÇÃO DE MENORES E MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES NO ROUBO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Declarada, incidentalmente, a inconstitucionalidade formal do art. 4o, da Lei no 13.654/2018, nos termos da decisão proferida nos autos no 2018.00.2.005802-5 pelo Conselho Especial do TJDFT, deve a decisão ser obedecida pelos órgãos fracionários desta Corte, ficando mantida a causa de aumento no crime de roubo, em face do emprego de arma branca. 2. Não há bis in idem na condenação pelo delito de corrupção de menores e o reconhecimento da causa especial de aumento referente ao concurso de agentes no crime de roubo, pois são infrações autônomas, independentes, com objetos jurídicos e sujeitos passivos distintos. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral do tema em debate, sustenta que o acórdão recorrido, ao declarar a inconstitucionalidade do artigo 4o da Lei 13.654/2018, que revogou o inciso I, § 2o, do artigo 157 do Código Penal, violou os artigos 5o, inciso XL, e 58, § 2°, inciso I, ambos da Constituição Federal, e ofendeu o princípio da retroatividade da lei mais benéfica. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário reúne condições de trânsito, porque o recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Além disso, ventilou em seu apelo extremo matéria devidamente prequestionada e de cunho jurídico constitucional, que merece apreciação pelo Supremo Tribunal Federal. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015